Tribunal: TJSP
Processo: 1015716-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PORTADOR DO VÍRUS DA AIDS – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO NO TRATAMENTO EM VIRTUDE DE TROCA DE RESULTADOS DE EXAMES COM OUTRO PACIENTE DESMENTIDA PELA PROVA PRODUZIDA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDO.